Tribunal: TJMT
Processo: 1018376-05.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018376-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), DE CAMARGO & MARTINS GOMES LTDA - CNPJ: 15.079.270/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – REQUERIDO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80 E 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA – NOVA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO EM ENDEREÇOS FORNECIDOS PELA DEFENSORIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SEM PREJUÍZO DA CITAÇÃO JÁ REALIZADA –
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público – autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária) – à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação do Estado ou Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

Por mais que não se possa falar em nova citação, tendo em vista que o executado já fora citado por edital, em estrita observância ao que dispõe a Lei de Execução Fiscal e a súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, nada impede que ele seja intimado nos endereços fornecidos pela Defensoria Pública para participar do processo e se manifestar a respeito de eventuais atos processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, após representar os interesses de Camargo Martins Gomes LTDA, contra decisão proferida pelo da Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da
Execução Fiscal nº 0006302-61.2011.8.11.0007
, deixou de condenar o Município de Alta Floresta ao pagamentos das verbas sucumbenciais, ao acolher parcialmente os pedidos da exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição dos débitos estampados nas CDA’s 5485/2011 e 5486/2011.

Relata a Defensoria Pública que o STJ fixou o tema repetitivo n. 129:
“Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante”,
que não deve ser considerada superada, em razão da EC 80/14, em que o Supremo Tribunal Federal não só manteve o reconhecimento dos honorários sucumbenciais para a Defensoria, como também declarou a superação da Súmula 421 do STJ.

Ainda, sustenta que consoante o art. 4º, XXI, LC 80/94, é função institucional da Defensoria: “
executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores ”

Afirma que ante o princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF), o Poder Judiciário só pode afastar a aplicação de norma jurídica consolidada em lei se o fizer fundamentadamente (art. 93, X, CF), e, no caso de Tribunais, deve respeitar a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), conforme Súmula Vinculante n. 10.

De outro lado, verbera que o Novo Código de Processo Civil exigiu a prévia pesquisa a
“cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”
(art. 256, §3º, CPC), como condição
“sine qua non”
para excepcional citação por edital.

Realça que, na hipótese, não se pretendia a nulidade da citação, e sim a efetiva comunicação processual aos réus para integrarem o processo, em atenção ao princípio da cooperação e de modo a prestigiar o contraditório e ampla defesa e garantir uma maior efetividade do processo, tendo em vista que a Defensoria Pública Estadual, pesquisou e informou endereços para citação do polo passivo, favorecendo o desenvolvimento regular e efetivo do processo.

Pautado nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão combatida e fixar honorários sucumbenciais em favor da DPE/MT, por apreciação equitativa, bem como almeja seja determinado a citação do polo passivo nos endereços fornecidos pela Defensoria.

Sem pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 114089973).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, após representar os interesses de Camargo Martins Gomes LTDA, contra decisão proferida pelo da Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da
Execução Fiscal nº 0006302-61.2011.8.11.0007
, deixou de condenar o Município de Alta Floresta ao pagamentos das verbas sucumbenciais, ao acolher parcialmente os pedidos da exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição dos débitos estampados nas CDA’s 5485/2011 e 5486/2011.

Pois bem.

A controvérsia inicial se cinge na possibilidade, ou não, de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Sobre o tema, importante destacar que a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal não desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao seu cabimento, quando a atuação da Defensoria Pública do Estado não se dá contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Contudo, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública não é mais juridicamente admissível. Confira-se:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 74, de 2013)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014). –
grifos nossos.

A partir da redação do § 4º, à Defensoria Pública foram conferidas as prerrogativas do Ministério Público, inclusive orçamentárias, salvo as peculiaridades de cada órgão. Isso, inclusive, restou demonstrado pelo Professor de Direito Constitucional Pedro Lenza, em sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 3943, que considerou constitucional a atribuição da Defensoria Pública em propor ação civil pública.

Antes da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública estava no mesmo patamar da Advocacia e, dessa forma, era perfeitamente aplicável o disposto no artigo 23 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, com a ressalva de que os honorários se destinavam ao órgão e não ao Defensor Público.

Entretanto, em razão da autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, o montante necessário ao aparelhamento desta e à capacitação profissional de seus membros e servidores deve constar da proposta orçamentária daquela.

Assim também já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Medida cautelar. Referendo. Ato do Poder Executivo do Estado da Paraíba. Redução, no Projeto de Lei Orçamentária de 2014 encaminhado pelo Governador do Estado da Paraíba à Assembleia Legislativa, da proposta orçamentária da Defensoria Pública do Estado. Cabimento da ADPF. Mérito. Violação de preceito fundamental contido no art. 134, § 2º, da Constituição Federal. Autonomia administrativa e financeira das Defensorias Públicas estaduais. Medida cautelar confirmada.

[...] 2. A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública qualifica-se como preceito fundamental, ensejando o cabimento de ADPF, pois constitui garantia densificadora do dever do Estado de prestar assistência jurídica aos necessitados e do próprio direito que a esses corresponde. Trata-se de norma estruturante do sistema de direitos e garantias fundamentais, sendo também pertinente à organização do Estado.

[...] 4. São inconstitucionais as medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional e administrativa da instituição.

[...] A inserção da Defensoria Pública em capítulo destinado à proposta orçamentária do Poder Executivo, juntamente com as Secretarias de Estado, constitui desrespeito à autonomia administrativa da instituição, além de ingerência indevida no estabelecimento de sua programação administrativa e financeira. 5. Medida cautelar referendada.
(STF, Tribunal Pleno, ADPF 307 MCRef/DF, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2014).

Diante disso, depreende-se que a Defensoria Pública não depende do recebimento de honorários advocatícios para o seu aparelhamento e capacitação profissional de seus membros e servidores, assim como o Ministério Público e o Poder Judiciário.

Ainda, ressalte-se que em Mato Grosso, os membros da Defensoria Pública estão ombreados aos da Magistratura e do Ministério Público e, ante ao patamar a que foi alçada a Defensoria Pública, em paridade com os órgãos supracitados, deve ser suportada o ônus de não mais receber honorários advocatícios, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014.

Sobre o tema, cumpre trazer à baila o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça em decisão proferida em recurso contra acórdão deste Tribunal, bem como o entendimento consolidado por esta Câmara:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DO APELO NOBRE. 1.
A negativa da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual, na hipótese, amparou-se no texto da Emenda Constitucional n. 80/2014.
2. Inviável a análise, em recurso especial, de matéria decidida à luz da Constituição Federal, sob pena de usurpar-se a competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Recurso especial não conhecido.
(STJ, Segunda Turma, REsp 1740875/MT, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de fevereiro de 2019) – grifos nossos.

“(...) Embora não se desconheça o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática do art. 543-C do CPC/73 [REsp 1.108.013/RJ e REsp 1.199.715/RJ], ‘A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.”
(Apelação/ Remessa Necessária 26210/2016, Desembargador Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 07/02/2018). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 154056/2016, relatora desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, Julgamento em 15 de maio 2018)

Logo,
seja em relação ao ente estadual, seja ao ente municipal, não mais é possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, devendo esta prestar a sua função institucional de forma integral e gratuita
.

A propósito, veja-se o trecho do seguinte julgado deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) Conforme o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público. (Apelação / Remessa Necessária 20824/2018, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)”.

No tocante ao requerimento da citação do executado, em razão do fornecimento, pela Defensoria Pública, de novos endereços, tem-se que, de fato, o magistrado de origem, ao analisar o pleito, manifestou-se nos seguintes termos:

“Isto porque, nessa fase procedimental, não mais se justifica a realização de nova tentativa de citação pessoal da parte devedora/embargante e a realização de novas diligencias, eis que já houve a tentativa infrutífera de citação pessoal e o deferimento e realização da citação editalícia se deu de forma válida. Ainda, eventual nulidade do ato citatório, deveria ter sido arguida pelo curador especial na primeira oportunidade. Contudo, em sua exceção, nada pugnou nesse sentido, pelo que, operada a preclusão consumativa”.

Quanto à determinação da citação editalícia, após acurada análise dos autos, verifica-se que, realmente, houve estrita observância ao quanto dispõe a Lei de Execução Fiscal e a súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque o juízo
a quo
determinou a citação por edital após as demais tentativas de citação restarem frustradas.

A respeito dessa temática, versa o art. 8º da Lei nº 6.830/1980:

“Art. 8º -
O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;”
.

Referido dispositivo legal revela que, em se tratando de execução fiscal, dispõe a lei regulamentadora da matéria que a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por oficial de Justiça ou edital.

Assim, a Lei n. 6.830/1980 – que por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256 do CPC) – não prevê que à adoção da citação via edital se faz imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço das executadas.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no enunciado sumular n. 414, consolidou o entendimento de que “
a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
”.

Vale dizer,
“na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80, como ocorreu no caso em comento, não havendo que falar em nulidade nesse ponto”
(N.U. 1020669-79.2020.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020).

Contudo, o que foi requerido pela Defensoria Pública, exercendo a curadoria do executado citado por edital, foi a tentativa de localização nos endereços que forneceu, para privilegiar os princípios do contraditório e ampla defesa, e não a nulidade da citação por edital.

Assim, por mais que não se possa falar em nova citação, tendo em vista que o executado já fora citado por edital, em estrita observância ao que dispõe a Lei de Execução Fiscal e a súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, nada impede que ele seja intimado para participar do processo e se manifestar a respeito de eventuais atos processuais.

No entanto, revelam-se desnecessárias novas diligências para a localização do devedor, devendo as novas tentativas de localização ocorrerem nos endereços fornecidos pela Defensoria Pública.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para determinar a intimação do executado nos endereços fornecidos pela Defensoria Pública, devendo ser mantida inalterada os demais termos da decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022